Tribunal: STF
Processo: AR 1032
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-23
Data de publicação: 1986-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. TEM INICIO A CONTAGEM DO PRAZO PARA
EFEITO DA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA, NO MOMENTO EM QUE JA NÃO
CABE QUALQUER RECURSO DE DECISÃO RESCINDENDA, POR NÃO TER SIDO
EXERCITADO, OU POR NÃO SER MAIS EXERCITAVEL. INTERPOSIÇÃO DOS ARTS.
495, 219 E 220 DO COD. PROC. CIVIL. ALEGAÇÃO REJEITADA.
ARGÜIÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, FALSIDADE DA PROVA E ERRO DE
FATO (ART. 485, INCS. III, VI, VII E IX DO COD. PROC. CIVIL).
CONCEITO LEGAL. LIMITES DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.